Tribunal: TJPA
Processo: 0811499-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811499-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA FLIEGNER

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO. TODOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO REGULAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, sendo demonstrado a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual;

2.
Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar, mormente se determinada a expedição de guia de execução provisória adequada ao regime imposto na sentença;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Kleber Raphael Costa Machado e Allatan Wendell Silva Corrêa, em favor do nacional Henrique de Oliveira Fliegner, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, em suma, que:

“Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 11/05/2021, por voltas das 02h00, em plena via pública, na Av. Barão do Rio Branco, nesta cidade, o denunciado HENRIQUE DE OLIVEIRA FLIEGNER, aparentemente embriagado e com
animus laedendi
, injuriou e lesionou sua ex-companheira/vítima MONALIZA LOPES MARINHO.

Diante disso, denunciou o Acusado como incurso nas penas contidas o art. 21 do Dec.-Lei nº 3.688/1941 e nos arts. 129, §9º; 147; 147-A, §1º, inc. II; 150, §1º, todos do Código Penal, c/c 7°, inciso I, da Lei nº. 11.340/2006.

Assim após o entendimento da juíza esta o sentenciou a pena de 05 (Cinco) anos e 02 (Dois) meses no regime Semiaberto,
mantendo-o ainda em prisão preventiva
, sem qualquer motivo aparente, o desde o dia 11/05/2021.” <sic>

Em vista disso, argumentam que o paciente está sofrendo coação ilegal, decorrente da negativa ao direito de apelar em liberdade, bem como pelo fato de se encontrar preso em regime mais gravoso do que foi condenado.

Destacam que a sentença condenatória é contraditória, pois, de um lado, nega o direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva do paciente e, do outro, determina que esta medida cautelar seja cumprida em regime de condenação incompatível com ela, qual seja, o semiaberto.

Sustentam que a autoridade nominada de coatora não demonstrou, de forma efetiva, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pontuam que a substituição do cárcere preventivo por medidas cautelares diversas são suficientes, notadamente diante dos predicados pessoais favoráveis para aguardar o deslinde processual em liberdade.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer à V. Exa. que a título de questão prejudicial seja declarada por sentença o CONSTRAGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.

Outrossim, sendo outro o entendimento de V. Exa. requer a concessão da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em razão da incompatibilidade de regime SEMIABERTO ao qual o paciente foi condenado e a prisão preventiva.

O Paciente, no quanto à aplicação do
decisum
, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada. Por fim, requer tratar-se de uma matéria em que o Próprio Tribunal poderá expedir o habeas corpus de oficio conforme o art. 654, §2 do CPP.” <sic>

Juntam documentos (Id. 6793392 a Id. 6793395).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6832682, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6876721, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6906287.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem impetrada.

Da negativa ao direito de apelar em liberdade e ausência de fundamentação

Data venia
, de início, anoto que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Na espécie, trata-se de paciente condenado
à pena de privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias [sendo 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano), 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão], e mais 45 dias-multa, no regime inicial semiaberto,
pela prática dos delitos de
lesão corporal em âmbito doméstico, ameaça, perseguição e invasão de domicílio em período noturno, todos do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

O magistrado negou ao réu o direito de apelar em liberdade,
sendo que segregação cautelar foi mantida, diante da gravidade concreta dos delitos, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e por permanecerem, ainda, incólumes os motivos que ensejaram a medida imposta
, conforme se extrai do
decisum
, Id. 6793395, o seguinte,
verbis
:

“O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme art. 33 do CP, considerando a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O juízo da execução deverá, após verificar possíveis outras condenações, fixar condições do cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo se por soma ou unificação, ocorrer a necessidade de cumprir em regime mais gravoso.

Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.

No caso em apreço, considerando que o réu esteve preso provisoriamente por 3 meses e 8 dias (preso desde 11/05/2021), aplico a detração prevista no novel art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo que o regime inicial não será modificado.

O acusado deverá apelar preso, se pretender recorrer desta decisão, vez que respondeu a todo processo nessa condição, restando mantida a necessidade de assegurar a ordem pública, inclusive a saúde física e mental da vítima, e a aplicação da lei penal, em especial diante do grave risco de reiteração delitiva, o que conduz ao entendimento de que outras medidas para cumprimento em meio aberto não seriam suficientes para impedir a nova conduta delitiva, como não foram anteriormente, bem como diante do regime de pena aplicado.” <sic>

Diante disso, constata-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Afinal, a sentença contém fundamentação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelo que não há que se falar em ofensa ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, que estabelece ao Juiz do feito, a quem se deve creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e apreciar a necessidade da manutenção da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. GRAVIDADE DOS FATOS PERPETRADOS PELO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

- A custódia cautelar teve por fundamento a gravidade dos fatos perpetrados pelo ora paciente (que manteve a vítima em cárcere privado, a agrediu com socos, tapas, chutes e puxões de cabelo, tendo, inclusive a chicoteado com um espécie de arma confeccionada com correntes, ocasião em que a obrigou a manter relações sexuais, sob ameaça de morte), assim como a garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

- A prisão preventiva, com o fim de assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, está em consonância com a orientação da jurisprudencial desta Corte. Precedentes.

- Persistentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, como consignou o magistrado singular, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da sentença, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

Recurso desprovido.

(RHC 32.854/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)

Da incompatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto

Neste ponto, ressalte-se que a guia de recolhimento provisória já foi
expedida pelo juízo de origem e, mais ainda, quando o Juiz tenha determinado, no édito condenatório a expedição da guia da execução da pena
como determinado na resp. sentença,
conforme se vê nos autos, Id. 6793393.

Outrossim, em contrariedade ao afirmado pelos impetrantes, não há
incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva e conseguinte negativa de apelar em liberdade, quando da prolação da sentença condenatória, com o regime inicial semiaberto, quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e realizada a adequação ao regime intermediário (STJ, Quinta Turma, RHC 87355, Rel. Min. Joel Ilan Pacionirk, j. 24/04/2018, DJ de 11/05/2018).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1- Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, demonstrando a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução.

2- A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar e expedida a respectiva guia de execução provisória.

3- Ordem conhecida e denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5147030-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2020, DJe de 30/04/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 24/11/2021